Tribunal: STF
Processo: HC 102666
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ELABORAÇÃO 
   DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL: 
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1.	Conforme entendimento firmado no 
   Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na exigência e 
   consideração do exame criminológico como elemento de avaliação dos 
   requisitos subjetivos necessários para o eventual deferimento, ou 
   não, da progressão de regime prisional.
2. 	Ordem denegada.